Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603794-97.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603794-97.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 08/11/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por LUIZ CARLOS DA SILVA
HERLLAIN, CPF: 357.507.237-04, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido dos
Trabalhadores - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 LUIZ CARLOS DA SILVA HERLLAIN
DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
LUIZ CARLOS DA SILVA HERLLAIN (REQUERENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
70564
16
23/02/2020 15:26 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.908
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603794-97.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 LUIZ CARLOS DA SILVA HERLLAIN DEPUTADO
FEDERAL
REQUERENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA HERLLAIN
- OAB/PR86684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR58101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS
E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
A entrega intempestiva da prestação de contas final é falha de natureza
formal, que não enseja, por si só, a desaprovação das contas, porquanto
permitiu ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da movimentação
financeira do prestador.
Ausência da prestação de contas parcial é falha de natureza formal que não
conduz a desaprovação das contas.
Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 20/02/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR:
Num. 7056416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:26:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113143815600000006665242
Número do documento: 20022113143815600000006665242

RELATÓRIO
LUIZ CARLOS DA SILVA HERLLAIN, candidato ao cargo de Deputado
Federal nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de diligências apontando uma série de irregularidades indicando a
necessidade de apresentação de prestação de contas final retificadora (id. 2515216).
Intimado pessoalmente, o requerente manifestou-se pela dilação do prazo
para atender as diligências e juntar procuração (id. 2761816).
Intempestivamente, o candidato juntou prestação de contas retificadora (id.
2794066 e seguintes).
Deferi o pedido de dilação de prazo (id. 2788166), oportunidade em que foi
apresentada procuração (id. 2825266), manifestação e juntada de documentos (id.
2920666).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo opinando pela
desaprovação das contas (id. 5703216).
Intimado, o requerente deixou de prestar esclarecimentos (id. 5901366).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação
das contas do candidato, com determinação de devolução de recursos do FEFC que
não tiveram sua utilização comprovada (id. 6012766).
Na sequência, o candidato apresentou nova manifestação (id. 6221966 e
ss.)
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato não apresentou durante o período eleitoral a prestação de
contas parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma
intempestiva e houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do
Num. 7056416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:26:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113143815600000006665242
Número do documento: 20022113143815600000006665242

setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das
contas.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 15.200,00 a título de
receitas (id. 5703216) sendo, destes, R$ 15.000,00 provenientes de doações
financeiras e recursos do FEFC, R$ 200,00 de doações financeiras efetuadas a título de
outros recursos e não há doações financeiras a título de outros recursos.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades: i) ausência da prestação de contas parcial; ii) entrega
intempestiva da prestação de contas final; e iii) inconsistências em despesa pagas com
recursos do Fundo Partidário.
Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:
a) Da ausência de apresentação da prestação de contas parcial:
Aponta o analista de contas que o candidato não apresentou a prestação
de contas parcial no prazo estipulado pela Justiça Eleitoral, executando-o,
posteriormente, na prestação de contas final, em desacordo com art. 50, § 4º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
Estabelece a referida disposição normativa:
Art. 50.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o
registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da
campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

Nesse ponto, anoto que o lançamento posterior dessas informações não
supre totalmente a sua ausência anterior.
Contudo, a omissão na entrega da prestação parcial, ou mesmo de
qualquer movimentação ocorrida no período, deve ser analisada quando do julgamento
da prestação de contas final, “de acordo com a quantidade e os valores envolvidos, na
”,
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo, levar à sua rejeição
nos termos dos §§ 6º e 7º, do artigo 50, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Dessa forma, a omissão deve ser valorada em conformidade com a
totalidade da prestação de contas. Na hipótese, não foi verificada a existência de
prejuízo para a atividade de fiscalização, razão pela qual é suficiente a aposição de
ressalva nesse ponto.

Num. 7056416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:26:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113143815600000006665242
Número do documento: 20022113143815600000006665242

b) Da intempestividade na entrega da prestação de contas final:
No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de
contas final, previsto no artigo 52, da Resolução TSE 23.553, o candidato prestou suas
contas em 07/11/2018, antes da adoção das providências previstas no artigo 52, §6º,
especialmente o inciso IV, da Resolução 23.553/2017 do TSE o que afasta o
julgamento das contas como não prestadas.
Outrossim, nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha
tem natureza meramente formal, admitindo, desta forma, a aprovação das contas com
ressalvas, porquanto permitiu ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da
movimentação financeira da prestadora. Destaco, neste sentido, o seguinte julgado:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
INTEMPESTIVIDADE. RESSALVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇOS COM
ADVOGADO E CONTADOR. NÃO EMPREGO NA CAMPANHA. REGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA REPASSE DO FUNDO
PARTIDÁRIO A CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DA CONTA EXCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DO
DONATÁRIO. REGULARIDADE. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE DA CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
1. A apresentação extemporânea da prestação de contas final configura irregularidade
meramente formal, sendo possível relevá-la quando as contas ainda não foram julgadas,
pois não compromete sua análise técnica. Inteligência do art. 45, § 4º, IV da Res.-TSE nº
23.463/2015.
(...)
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 57596 – PR, ACÓRDÃO n 53396 de 18/09/2017,
Relator(a) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
18/09/2017).

Assim, vislumbro que a irregularidade não compromete a apreciação da
prestação de contas.
Portanto, não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da
ausência de qualquer indício de má-fé, a existência das falhas antes mencionadas
impõem apenas a aposição de ressalva.

c) Inconsistências em despesas pagas com recursos do FEFC, no
valor total de R$ 5.640,00, que representa 37% dos gastos contatados:
Nesse ponto, destaco que o artigo 63, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.553
estabelece a necessidade de os candidatos apresentarem recibos eleitorais referentes
a despesas pagas quando, na forma da lei, for dispensada a emissão de documento
fiscal, senão vejamos:
Num. 7056416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:26:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113143815600000006665242
Número do documento: 20022113143815600000006665242

Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.
[não destacado no original]

Friso, ainda, que, por se tratar de despesas pagas com recursos do
,
FEFC
a utilização irregular enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, de seguinte teor:
Art. 82. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

No caso em apreço, aponta o item 7 do parecer técnico conclusivo que,
com relação a certos gastos, o candidato declarou pagamentos sem juntar
documentação comprobatória suficiente:
Num. 7056416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:26:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113143815600000006665242
Número do documento: 20022113143815600000006665242

Ocorre que o candidato procedeu a juntada às ids. 6222166 e 6222066 dos
devidos comprovantes (contratos e recibos assinados), após a confecção dos parecer
técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, sanando a irregularidade.
Assim, por entender que a irregularidade remanescentes não
comprometeram a apreciação da prestação de contas, voto pela aprovação com
ressalvas das contas do candidato.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se aprovar com ressalvas as contas
relativas às eleições de 2018 apresentadas por LUIZ CARLOS DA SILVA HERLLAIN.
É o voto.
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603794-97.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA HERLLAIN -
Advogados do(a) REQUERENTE: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 20.02.2020.
Num. 7056416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:26:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022113143815600000006665242
Número do documento: 20022113143815600000006665242